Tribunal: TJSP
Processo: 0034591-85.2010.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE – ACIDENTE EM ÔNIBUS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO DA RÉ E DA DENUNCIADA
- Apelação da ré:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Em razão de freada brusca do motorista de ônibus a autora bateu seu joelho direito nas ferragens, resultando em alteração funcional residual em

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE – ACIDENTE EM ÔNIBUS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA – APELAÇÃO DA RÉ E DA DENUNCIADA
- Apelação da ré:
- Pedido de improcedência da ação – Não acolhimento – Em razão de freada brusca do motorista de ônibus a autora bateu seu joelho direito nas ferragens, resultando em alteração funcional residual em joelho direito, dor crônica e marcha claudicante – Nexo causal reconhecido - Responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do artigo 734 do Código Civil – Correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e danos estéticos de R$ 10.000,00 – Sentença mantida.
- Pedido de redução da indenização – Não acolhimento – O valor fixado na sentença se mostra adequado à situação narrada nos autos – Sentença mantida.
- Pedido de procedência da denunciação à lide do IRB – Não acolhimento – O IRB não responde perante o segurado, sendo assistente litisconsorcial – Sentença mantida.
- Apelação da denunciada:
- Pedido de concessão de justiça gratuita – Acolhimento – Empresa em liquidação extrajudicial – Precedentes desta Corte.
– Pedido de suspensão das ações e exclusão de juros de mora e correção monetária – Não acolhimento - A norma não é aplicável ao processo de conhecimento - A exclusão dos juros e da correção monetária se refere às questões contratuais, não se aplicando às ações judiciais.
- Pedido de responsabilização nos limites da apólice – Falta de interesse recursal nesse ponto - A sentença determinou que sejam observados os limites da apólice, o que será devidamente apurado em liquidação de sentença – Recurso não conhecido nessa parte.
- Pedidos de improcedência da ação ou redução da indenização – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso da ré não provido. Recurso da denunciada parcialmente provido, na parte conhecida.